Tribunal: CARF
Processo: 10140.721882/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721882/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.959 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
BROOKS AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
PRELIMINAR DE NULIDADE.
O procedimento fiscal foi instaurado em observância aos princípios
constitucionais vigentes e a legislação, possibilitando à contribuinte o exercício
do contraditório e da ampla defesa, inexistindo a nulidade suscitada pela
recorrente.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da
necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-006.958, de 8 de julho de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10140.721883/2014-58, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson– Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721882/2014-11
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.959 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.721882/2014-11

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face de acórdão de primeira instância que,
apreciando impugnação, julgou procedente lançamento efetuado relativo ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural –ITR do exercício em questão, em decorrência de desconsideração
do VTN declarado e consequente arbitramento com base no SIPT/RFB.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos da decisão de piso, que entendeu pela
improcedência da impugnação apresentada e manteve a integralidade do lançamento, encontram-
se no voto exarado.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando as
alegações expostas em impugnação, em síntese: requer a anulação do lançamento suplementar
por ter sido desconsiderado o laudo técnico elaborado por profissional habilitado e estar correto
o VTN informado na DITR; o valor do VTN foi elevado abusivamente com base no SIPT; que
foi adotado o VTNm para o imóvel como um todo, sem excluir os valores das benfeitorias e das
florestas; cita legislação e o entendimento doutrinário, administrativo e judicial e, ao final, pugna
pelo cancelamento do lançamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo,
ainda, os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Da Nulidade do Lançamento.
Preliminarmente, o contribuinte pretende a nulidade do presente
lançamento. No entanto, o Decreto no 70.235/1972, regulador do
Processo Administrativo Fiscal - PAF, diz in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No caso, o trabalho fiscal se iniciou com termo de intimação, observada a
IN/RFB no 958/2009, que dispõe sobre os procedimentos adotados para a
revisão das declarações apresentadas pelos contribuintes, feita mediante a
utilização de malhas fiscais e nos termos do art. 53 do Decreto
4.382/2002 (RITR), que trata do início da ação fiscal.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.959 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.721882/2014-11

Ademais, a notificação de lançamento contém os requisitos legais
estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, e traz as informações obrigatórias previstas nos
incisos I, II, III e IV, necessárias para que se estabeleça o contraditório e
permita a ampla defesa do autuado.
Em síntese, o imposto suplementar apurado decorreu do arbitramento do
VTN, originando o lançamento de ofício regularmente formalizado, no
teor do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no 4.382/2002
(RITR), cumulado com o art. 149, inciso V, da Lei no 5.172/1966 – CTN.
Portanto, não verifica-se no caso qualquer nulidade, mas sim
inconformismo da recorrente quanto ao mérito do lançamento. Dessa
forma, não se enquadrando nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972 - PAF, entendo ser incabível a nulidade requerida,
por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento
administrativo adotado.
Rejeito a preliminar de nulidade, portanto.
Do Valor da Terra Nua – VTN.
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do
VTN declarado, promovendo o arbitramento deste, com base no VTN
por aptidão agrícola, fixado pelo município nos termos do SIPT/RFB,
instituído em consonância com o art. 14 da Lei no 9.393/96.
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, autoridade autuante
arbitrou novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR do
exercício em questão em obediência ao disposto no art. 14, da Lei no
9.393/96, e artigo 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR).
Para revisão do VTN arbitrado, a recorrente deveria apresentar laudo
técnico com ART/CREA, emitido por profissional habilitado ou empresa
de reconhecida capacitação técnica, que pudesse demonstrar de maneira
inequívoca o cálculo do VTN tributado do imóvel.
Ocorre que, para formar a convicção sobre os valores indicados para o
imóvel avaliado, esse laudo deve atender aos requisitos essenciais
estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a apuração de
dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo
menos 05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento
estatístico (regressão linear ou fatores de homogeneização), de forma a
apurar o valor mercado da terra nua da totalidade do imóvel, em intervalo
de confiança mínimo e máximo de 80%.
Embora a recorrente sustente em impugnação que foi desconsiderado o
laudo feito por profissional habilitado e esteja correto o VTN informado
na DITR sob exame, elevado abusivamente com o arbitramento, a DRJ
de origem compreendeu que não constava dos autos o laudo de avaliação.
Dessa forma, como não foi apresentado laudo técnico de avaliação, com
as exigências apontadas anteriormente, e sendo tal documento
imprescindível para demonstrar o valor fundiário da área total do imóvel,
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.959 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.721882/2014-11

compatível com a distribuição das suas áreas e de acordo com as suas
peculiaridades, a DRJ entendeu por correto o lançamento, que
desconsiderou o VTN declarado pela contribuinte.
Em recurso voluntário, a contribuinte sustenta novamente que a
fiscalização desconsiderou o laudo de avaliação entregue, não
impugnando a decisão da DRJ de que ele não estaria nos autos, tampouco
o apresentou em grau recursal.
Portanto, não tendo a contribuinte apresentado laudo de avaliação em
anexo a sua impugnação, tampouco tendo feito em sede recursal,
verifica-se que carece ela de razão em seus argumentos.
Alega também a recorrente que a fiscalização adotou como VTNm o
valor do imóvel como um todo, sem excluir os valores das benfeitorias e
das florestas, para fixação da base de cálculo. Quanto a esse ponto, não
merece também reparos o acórdão recorrido, pois como adequadamente
constou na decisão recorrida, o VTNm, previsto na Lei n° 8.847/93,
deixou de ser adotado como valor de referência da terra nua a partir do
ITR/1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.393/96. Assim, os valores
declarados pela contribuinte e mantidos pela autoridade fiscal quantos as
benfeitorias, pastagens e culturas são computados apenas para efeito de
apuração do valor venal do imóvel, em nada afetando o VTN arbitrado e
o cálculo do imposto suplementar.
Por tais razões, entendo por manter o VTN arbitrado pela autoridade
fiscal, por ter ficado caracterizada a subavaliação do VTN declarado e
não ter sido apresentado o documento hábil para revisá-lo.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente Redator

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital